Tribunal: STF
Processo: ARE 1489297
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Romulo Bonassina Warken, em face do acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina assim fundamentado:



    “Examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença, no tocante aos aspectos impugnados, merece confirmação pelos próprios fundamentos e pelos ora acrescidos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei n. 10.259/2001. Destaco da sentença: 



    ‘[...] Trata-se de ação anulatória de lançamento tributário relativo a imposto de renda, objeto do processo administrativo nº 11065.725191/2018-15, baseado na suposta omissão de rendimentos decorrentes do trabalho, recebidos de pessoa jurídica, sem vínculo empregatício, não oferecidos à tributação. O autor sustenta, em suma, que houve ilegal enquadramento dos fatos tributáveis pelo fisco. Narra ter recebido da pessoa jurídica Saudex Sistema Integrado de Saúde Ltda., da qual era sócio, valores a título de distribuição de lucros, cujos fatos geradores teriam ocorrido no exercício de 2013. No auto de infração, foram considerados alguns elementos que levaram ao enquadramento da quantia recebida pelo demandante como rendimento oriundo da atividade laborativa. Dentre eles, que a empresa em questão possuía apenas uma sócia majoritária, que detinha 98,61% do capital social, sendo que todos os demais sócios, inclusive o autor, detinham cada qual 47 quotas sociais. Além disso, havia uma rotatividade de sócios minoritários, e as quantias destinadas a estes não guardavam proporção com a sua participação na sociedade, mas se relacionavam à quantidade de serviços prestados por cada profissional. Ademais, não teria havido a confrontação dos adiantamentos de lucros com a contabilidade do exercício, de modo que os estes eram apurados de forma exata e pagos sem regularidade mensal. O autor, por sua vez, afirmou que não havia relação de subordinação entre ele e a pessoa jurídica em questão, que se configurava como um "sócio de serviços", conforme autoriza o artigo 981 do Código Civil, defendendo, ainda, que não há qualquer impedimento legal a distribuição desproporcional dos lucros (artigo 1.007, do Código Civil), e que estes efetivamente existiam no balanço contábil, bem como havia concordância dos sócios com esse modo de proceder. Por fim, defendeu ser confiscatória a multa aplicada. A relação entre a empresa em questão e seus sócios minoritários, em especial quanto aos pagamentos realizados entre ambos, foram objeto de análise pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, em ação promovida por um dos sócios minoritários, a fim de afastar a exigência do imposto de renda. No julgado, concluiu-se que "de fato, como bem apontou a fiscalização, o autor recebia remuneração por seu serviços, e não participação de lucros, na medida em que a empresa não ajustava os lucros após as antecipações, bem como pagava valores de acordo com a prestação dos serviços pelos médicos em cada mês, sem proporcionalidade entre os pagamentos e o número de cotas alegadamente atribuídas aos sócios.’ (5079845-23.2019.4.04.7100, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS, Relator ANDREI PITTEN VELLOSO, julgado em 30/04/2021). No que se refere ao pedido subsidiário de redução da multa, igualmente o recurso não foi provido, considerando que, por se tratar de penalidade, não tem caráter confiscatório, atendendo à finalidade de repressão da conduta infratora. A Turma já havia se manifestado, anteriormente, em caso análogo envolvendo a mesma empresa (Recurso Cível nº 5090711-90.2019.4.04.7100/RS, relatora Juíza Federal Joane Unfer Calderaro, juntado aos autos em 06/10/2020), oportunidade em que exarou a conclusão sobre a condição de sócio minoritário do recorrente, com apenas 0,01% do capital social da empresa, não expressava a verdadeira relação empregatícia havida. Diante da prova documental apresentada, dos depoimentos prestados em audiência (eventos 1 e 44), e, dos precedentes indicados, cujas conclusões adoto como razões para decidir, outra não pode ser a conclusão quanto ao presente litígio. Pelo exposto, evidenciado que os valores recebidos pela parte autora como lucros da pessoa jurídica SAUDEX SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE LTDA eram, na verdade, pagamentos pelos serviços médicos por ela prestados, estão sujeitos à tributação do imposto de renda como rendimentos decorrentes da prestação do trabalho. Também não procede o pleito alternativo, pois, tratando-se de multa punitiva deve-se adotar o estabelecido pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, na linha de precedentes do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 2000.04.01.063415-0/RS, sufragou o entendimento de que as multas até o limite de 100% do principal não ofendem o princípio da vedação ao confisco. [...]’



    [...]



    Nesse contexto, nego provimento ao recurso.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 5º, XIII e LV, 93, IX, 150, IV, e 170, parágrafo único, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por sua vez, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 745.901-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 18.09.2014).



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DE SANTA CATARINA. SERVIDORES PÚBLICOS. HORAS DE SOBREAVISO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência do Imposto de Renda sobre a importância paga a título de horas de sobreaviso é de natureza infraconstitucional, já que o caráter indenizatório da verba foi decidido pelo Tribunal de origem à luz da legislação estadual pertinente, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é ônus do recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. No presente caso, a alegação de repercussão geral não está acompanhada de fundamentação nos moldes exigidos pela jurisprudência desta Corte. 3. A teor do art. 102, III, a, da Constituição, fundamento da interposição do presente recurso extraordinário, não cabe invocar nesse apelo a violação a norma infraconstitucional, razão pela qual não se conhece a alegada violação aos arts. 43, I e II, do CTN, 45, II, e 638, do Decreto 3.000/99. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 802.082-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 29.04.2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente